Tribunal: TJSP
Processo: 2097157-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA VOLTADO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ESSA PROVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito afirmado.

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA VOLTADO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ESSA PROVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito afirmado. No caso, mostra-se inviável concessão da medida liminar para reintegrar as autoras na posse do imóvel, pois ainda não suficientemente demonstrados os requisitos legais.